Tribunal: TJSP
Processo: 2272174-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Concurso para Soldado PM. Pedido de manutenção no certame para provimento de vagas destinadas a cotas raciais. Pedido subsidiário de manutenção no certame para provimento das vagas destinadas à ampla concorrência (lista geral), uma vez que obteve nota suficiente para tanto. Antecipação de tutela negada. Reforma,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Concurso para Soldado PM. Pedido de manutenção no certame para provimento de vagas destinadas a cotas raciais. Pedido subsidiário de manutenção no certame para provimento das vagas destinadas à ampla concorrência (lista geral), uma vez que obteve nota suficiente para tanto. Antecipação de tutela negada. Reforma, para acolher pedido subsidiário. Documentação presente nos autos que permite concluir, a priori, ausência de má-fé na inscrição para concorrência das vagas destinadas às cotas. Exclusão sumária do certame que requer falsidade na declaração. Presença dos requisitos do "periculum in mora" e "fumus boni iuris". Decisão agravada reformada. Recurso provido, para acolher pleito subsidiário.